Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705237-61.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO DOS SANTOS PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DEFENSOR NOMEADO DEVIDAMENTE INTIMADO. RÉU DECLARADO REVEL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES MANTIDA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência majoritária, em se tratando de réu solto, a intimação pessoal dele acerca da sentença condenatória é desnecessária, sendo suficiente a intimação do advogado constituído ou do defensor nomeado, nos termos do artigo 392, II, do Código de Processo Penal. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, em especial pelo fato de o veículo roubado ter sido encontrado na posse do Apelante e pelo fato de os policiais e a vítima do crime anterior terem afirmado que ele afirmou que o adquiriu por valor bem abaixo do mercado, na OLX, e não apresentou documento do veículo, deve ser mantida a condenação. 3. Na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato para o crime. Observando o referido critério, mantém-se a pena cominada. 4. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea, pois, apesar de o réu ter confirmado a aquisição do veículo encontrado em sua posse, ele não reconheceu que tinha ciência de sua origem ilícita, o que afasta a caracterização da circunstância atenuante. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, defendendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) como razoável ao aumento de cada circunstância judicial valorada negativamente no cômputo da pena-base; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM 1/4. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. No caso concreto, foi utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, o que está em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Tribunal. 2. Fixou-se nesta Corte o entendimento no sentido de que a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria acima do patamar de 1/6. (AgRg no HC n. 736.175/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 31/5/2022). Na hipótese, as três condenações utilizadas para a configuração da multirreincidência (Autos ns. 0021456-96.2017.8.16.0 031; 0001337-80.2018.8.16.0031 e 0017940-97.2019.8.16.0031) são distintas da utilizada na primeira fase para valorar os antecedentes. 3. O tipo penal do art. 304 do CP dispõe sobre a conduta de quem fizer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302 do mesmo Código. O recorrente, conforme registrou o acórdão recorrido, não confessou o uso do documento falso, mas apenas admitiu a sua aquisição. 4. Recurso não provido (AgRg no AREsp 2353992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/8/2023, grifou-se). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005